Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-94.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS MORADORES SE ASSOCIARAM OU ADERIRAM AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCEPÇÃO DA TESE DA ACEITAÇÃO TÁCITA – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEI OU CONTRATO QUE DÊ RESPALDO À COBRANÇA PRETENDIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ – SENTENÇA

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS MORADORES SE ASSOCIARAM OU ADERIRAM AO ATO QUE INSTITUIU O ENCARGO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCEPÇÃO DA TESE DA ACEITAÇÃO TÁCITA – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEI OU CONTRATO QUE DÊ RESPALDO À COBRANÇA PRETENDIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.